Tribunal: TJDFT
Processo: 0013090-32.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. REGIME PRISIONAL ABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. O fato de ser morador de rua e viciado em drogas não justifica a valoração negativa da conduta social, diante das atuais condições socioeconômicas do país, sendo que o vício em drogas é classificado como doença pela OMS (Organização Mundial de Saúde), não podendo ter o réu sua pena agravada em razão de tal patologia.
2. A redução da pena, no crime tentado, tem como critério o iter criminis percorrido pelo agente. Quanto maior a proximidade da consumação, menor a redução. Se a consumação do delito ficou em fase intermediária, a pena deve ser reduzida pela metade.
3. Fixada pena inferior a quatro anos de reclusão, sendo o réu primário e favoráveis todas as circunstâncias judiciais, adequado o regime aberto (art. 33, § 2o, "c", do CP).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.